Tribunal: STF
Processo: AI 79744
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. A CIRCUNSTANCIA DE O VALOR DA CAUSA TER SIDO
FIXADO PELA EXPROPRIANTE NÃO AFASTA A INCIDENCIA DO ART-308, VIII,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM VIGOR A ÉPOCA
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS ESSA ESTIMATIVA NÃO
FOI IMPUGNADA PELO EXPROPRIADO NA FORMA PREVISTA NO ART-261 DO
C.P.C. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.